Tribunal: STF
Processo: ACO 3702
Classe: ACO
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: REFERENDO DE MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. CONFLITO FEDERATIVO. POSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO DO ENTE ESTADUAL NOS CADASTROS RESTRITIVOS FEDERAIS DE INADIMPLÊNCIA. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ART. 102, I, "F", DA CONSTITUIÇÃO). CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. BASE DE CÁLCULO. AMPLIAÇÃO POR VIA ADMINISTRATIVA (CONSULTA COSIT 278/2017). INCLUSÃO DA COTA PATRONAL E DAS CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) NA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DA MATO GROSSO PREVIDÊNCIA. AS TRANSFERÊNCIAS FEITAS A OUTRAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DEVEM SER DEDUZIDAS DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. APLICAÇÃO DO ART. 7º DA LEI Nº 9.715/1998 E ART. 2º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 8/1970. PEDIDO PARCIALMENTE DEFERIDO. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA.



    I. Caso em exame



    1. Ação Cível Originária ajuizada pelo Estado de Mato Grosso e pela Mato Grosso Previdência (MTPrev) em face da União, objetivando a concessão de tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade da contribuição ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) incidente sobre transferências realizadas ao regime próprio de previdência social estadual (RPPS). Os requerentes argumentam que a cobrança caracteriza bitributação, porquanto os recursos já teriam sido previamente tributados no ente de origem, e alegam ser indevida a exigência fiscal que decorre de interpretação administrativa da Receita Federal do Brasil, consubstanciada na Solução de Consulta COSIT nº 278/2017.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em avaliar se estão preenchidos os requisitos para a concessão de tutela provisória, quais sejam, a probabilidade do direito alegado (fumus boni iuris) e o perigo na demora (periculum in mora). A averiguação da existência de fumus boni iuris, no caso, consiste em: (i) definir se a inclusão, na base de cálculo da contribuição ao PASEP devida pelo MTPrev, de recursos repassados pelo Estado de Mato Grosso, a título de cota patronal para a previdência complementar do RPPS/MT e de cobertura das insuficiências financeiras, viola o art. 7º da Lei nº 9.715/1998 e o art. 2º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 8/1970, que determinam a dedução das transferências feitas a outras entidades da Administração Pública; e (ii) verificar se a Solução de Consulta COSIT nº 278/2017 ampliou indevidamente a base de cálculo da contribuição ao PASEP, contrariando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A análise do periculum in mora se dá por meio da avaliação das consequências negativas imediatas que a autarquia previdenciária percebe em razão da inscrição nos cadastros federais de inadimplência.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal tem competência originária para processar e julgar a demanda, nos termos do art. 102, I, "f", da Constituição Federal, quando há risco de comprometimento do equilíbrio federativo, evidenciado pela ameaça de restrições financeiras ao ente estadual e sua inscrição em cadastros federais de inadimplência.



    4. A probabilidade do direito (fumus boni iuris) está demonstrada pelo entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, que já afastou a incidência do PASEP sobre valores transferidos a regimes próprios de previdência quando já incluídos na base de cálculo do tributo pelo ente transferidor, conforme decidido nas ACOs 3.404/RS, 3.558/MG e 3.669/AL.



    5. A Solução de Consulta COSIT nº 278/2017 extrapolou os limites da legislação tributária ao estabelecer a incidência do PASEP sobre transferências intraorçamentárias, desconsiderando a expressa previsão legal de sua exclusão, nos termos do art. 7º da Lei nº 9.715/1998.



    6. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional reconheceu a impossibilidade da exigência do tributo em casos similares, conforme o Parecer SEI nº 6530/2022/ME, orientando a dispensa de contestação e de interposição de recursos quando as contribuições previdenciárias já tenham sido tributadas pelo ente transferidor.



    7. O perigo de dano (periculum in mora) está configurado, uma vez que a manutenção da cobrança pode gerar danos irreparáveis à autonomia financeira do Estado de Mato Grosso e ao equilíbrio atuarial do regime próprio de previdência social gerido pela Mato Grosso Previdência, que depende de repasses para garantir a regularidade de seus pagamentos.



    IV. Dispositivo



    8. Pedido de tutela provisória de urgência julgado parcialmente procedente para suspender a exigibilidade da contribuição ao PASEP sobre os valores transferidos ao MTPrev e impedir a inscrição da autarquia previdenciária em cadastros federais de inadimplência até decisão final.



    9. Medida cautelar referendada.